Tribunal: STF
Processo: AI 591463
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
   105, III, DA COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105,
   III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do
   Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso
   especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal
   apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto
   no referido art. 105, III. Precedentes.
II - Ausência de novos
   argumentos.
III - Agravo regimental improvido.